Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715178-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORACIO MAGRI AGRAVADO: MARCUS VINICIUS ALVES SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ORACIR MAGRI em face da decisão ID 62813658 proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos por MARCUS VINICIUS ALVES SIQUEIRA que deferiu a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel penhorado nos autos da ação de execução (processo no 0023727-57.2016.8.07.0001). Em suas razões recursais, narra o agravante que ajuizou em 15/08/2016 ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Joaquim Ferreira Barbosa visando o recebimento de quantia líquida, certa e exigível, e, em tal ocasião, o executado era proprietário do imóvel objeto da matrícula no 94.712 do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, qual seja, apartamento, localizado na SQS 302, Bloco G, Apt. 106, Asa Sul, Brasília-DF, tendo o exequente, ora agravante, indicado o bem para penhora. Informa que o executado Joaquim Ferreira Barbosa transferiu, em 11/04/2017, referido imóvel para seu advogado naquela mesma ação, ora agravado, Marcus Vinicius Alves Siqueira, que inclusive tomou ciência das certidões de feitos ajuizados expedidas pela Justiça do Distrito Federal, de modo que a venda do imóvel no curso do processo representa manifesta fraude à execução. Afirma que o “consilium fraudis” está amplamente demonstrado, uma vez que a alienação ocorreu após a propositura da ação de execução de título extrajudicial (0023727-57.2016.8.07.0001). Ressalta que o agravado/embargante jamais poderá alegar ser comprador de boa-fé, uma vez que teve conhecimento prévio do processo, pois era advogado do executado na ação de execução, além de constar na escritura pública de compra e venda que o adquirente tomou conhecimento de certidões de feitos ajuizados expedidas pela Justiça do Distrito Federal. Discorre acerca da verossimilhança do direito alegado, bem como do perigo da demora, pois se o agravado fizer a venda do imóvel objeto da ação, a execução perderá o objeto, frustrando o direito do agravante. Requer, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência para que seja reformada a decisão que suspendeu as medidas constritivas sobre o imóvel objeto do pedido de penhora. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular (ID 16615853/16615854). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inc. I, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Com efeito, o objeto dos embargos de terceiro tem justamente o fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel registrado em nome do embargante/agravado, de modo que, em razão dos argumentos expendidos pelo embargante/agravado, o Juízo de origem houve por bem determinar a suspensão dos atos constritivos sobre o bem. A questão atinente à ocorrência de fraude à execução restou controvertida na origem somente com a apresentação de impugnação aos embargos pelo ora agravante, não tendo sido sequer objeto de análise pelo Juízo a quo, de modo que não pode ser enfrentada nesta seara recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Cumpre observar que a controvérsia instaurada, por envolver a satisfação do próprio mérito da ação, merece uma análise detalhada, devendo ser prestigiado o contraditório e a ampla defesa. Outrossim, não se verifica qualquer perigo de dano, porquanto o Juízo a quo deixou claro que "sobre o registro imóvel deve permanecer eventual anotação sobre a existência da execução, até o julgamento final deste feito.” O risco é inverso, uma vez que, caso se prossiga com os atos de constrição sobre o bem, este pode ser levado a hasta pública, prejudicando o direito do agravado em uma eventual procedência dos embargos de terceiro. Inclusive, a suspensão recaiu somente sobre os atos constritivos sobre o bem imóvel em questão, objeto dos embargos de terceiro, podendo o agravante/credor prosseguir na execução caso encontre outros bens de titularidade do devedor. Assim, a ausência do requisito impede a concessão do pedido liminar. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora